Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-16.2024.8.11.0036
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-16.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VITALINO JOSE DE MESQUITA - CPF: 203.722.051-00 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), I.B.E.C.I. INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ: 23.169.838/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Pasep. Prescrição. Tema 1.150 do STJ. Ausência de Vícios no Acórdão. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, anulou sentença de primeiro grau que reconhecera a prescrição da pretensão autoral em ação revisional de recomposição de valores do PASEP c/c danos materiais e morais, e determinou o retorno dos autos à origem para instrução do feito.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a prescrição com fundamento na ausência de ciência inequívoca do desfalque no momento do saque das cotas do PASEP.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, suficiente e coerente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição, aplicando expressamente a tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

4. A prescrição não se inicia com o mero saque das cotas ou com a aposentadoria do titular, mas sim com a ciência inequívoca da lesão patrimonial, inexistente no caso até a obtenção dos extratos e microfilmagens em 2024.

5. O fundamento adotado concretiza a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, aplicável em hipóteses de lesão de percepção não imediata.

6. Não se confunde decisão desfavorável com ausência de manifestação; o acórdão abordou e refutou as teses do Embargante, afastando a configuração de omissão.

7. Inexistem contradições internas ou obscuridade na fundamentação, que é clara e logicamente estruturada entre premissas normativas e fáticas.

8. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração jurídica conferida ao conjunto probatório.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A simples realização de saque ou aposentadoria do titular da conta vinculada ao PASEP não configura ciência inequívoca da lesão patrimonial para fins de início do prazo prescricional. 2. O termo inicial da prescrição, em hipóteses de desfalques em contas do PASEP, depende da comprovação de ciência inequívoca da irregularidade pelo titular.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Vitalino Jose de Mesquita
, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar pontos relevantes como a presunção legal de ciência do saque na data da aposentadoria (25/08/2008), o que implicaria a configuração da prescrição, uma vez que a ação foi proposta apenas em 15/07/2025.

Argumenta que a sentença se baseou em dado objetivo fornecido pela própria parte autora e que não houve qualquer decisão surpresa, mas sim julgamento amparado em fato incontroverso, à luz do Tema 1.150 do STJ.

Sustenta ainda que admitir que toda decisão de improcedência liminar por prescrição dependa de dilação probatória viola o art. 332 do CPC e contribui para o prolongamento indevido do processo.

Reitera que a jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido como termo inicial do prazo prescricional a data do saque, especialmente quando não há comprovação de que a ciência dos desfalques se deu em momento posterior.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, visando à reforma do acórdão embargado, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Sem Contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 334532884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Vitalino Jose de Mesquita
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo
Banco do Brasil S.A.
, extinguiu o feito com resolução do mérito, e compeliu a Autora a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais do Apelo, o Recorrente sustentou que o Juiz interpretou de forma equivocada o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao marco inicial da fluência do prazo prescricional.

Aduziu que, na hipótese dos autos, não se configura a incidência da prescrição.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedente os pedidos iniciais.

Após analisar o feito, em decisão monocrática, dei provimento ao Apelo, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o Banco Embargante interpôs Agravo Interno, no qual sustentou, em síntese, que a decisão monocrática viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da segurança jurídica, ao deixar de reconhecer a prescrição.

Argumentou que o marco inicial do prazo prescricional deve ser considerado a partir do momento em que a parte autora realizou o saque de suas cotas do PASEP ou, ao menos, quando lhe foram disponibilizados os extratos bancários em momento anterior a 2024, alegando ainda que o Recorrido já teria ciência de tais saques desde 2008.

Ao julgar o recurso, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Agravo e manteve a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Renitente, o Banco do Brasil S.A. opôs estes embargos, no qual sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao desconsiderar que a ciência dos desfalques no PASEP ocorreu em 2008, com o saque dos valores, o que tornaria a ação prescrita.

Defende a validade da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição com base no Tema 1.150 do STJ e argumenta ser parte ilegítima na demanda, por atuar apenas como depositário.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

A alegada omissão não se verifica. O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, suficiente e coerente, a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo prescricional nas demandas envolvendo supostos desfalques em contas vinculadas ao PASEP, aplicando, de forma expressa, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150.

Ao contrário do que sustenta o Embargante, a decisão não ignorou o fato de que houve saque dos valores em 2008, mas deliberadamente afastou a presunção automática de ciência inequívoca do desfalque nessa ocasião, justamente por entender, à luz do precedente vinculante, que a simples realização do saque ou a aposentadoria do titular não são suficientes, por si sós, para deflagrar o curso do prazo prescricional.

O acórdão foi explícito ao consignar que o termo inicial da prescrição deve ser fixado no momento em que o titular comprova ter adquirido ciência inequívoca da lesão patrimonial, isto é, quando passa a ter conhecimento efetivo da existência de irregularidades, desfalques ou má gestão dos valores depositados, e não quando apenas tem contato com o montante sacado, sem elementos que permitam aferir a correção dos repasses e a regularidade da evolução do saldo ao longo dos anos.

Tal compreensão não apenas se harmoniza com a literalidade da tese firmada pelo STJ, como também concretiza a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria em hipóteses de lesão de difícil percepção imediata.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, pois a questão central invocada nos embargos, ciência do desfalque em 2008, foi expressamente enfrentada e resolvida de modo contrário à pretensão do Embargante, o que, por si só, afasta a configuração do vício alegado.

É firme o entendimento de que não se pode confundir ausência de manifestação com decisão desfavorável ao interesse da parte, sendo certo que o julgador não está obrigado a acolher as teses deduzidas, bastando que as enfrente de forma suficiente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Também não se constata qualquer contradição interna no julgado. O acórdão mantém absoluta coerência lógica entre suas premissas e sua conclusão.

Parte da premissa normativa de que o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, conforme assentado no Tema 1.150 do STJ, e, a partir daí, desenvolve raciocínio igualmente alinhado à premissa fática de que não houve comprovação, pelo Réu, de que o Autor tivesse ciência inequívoca dos alegados desfalques em momento anterior à obtenção dos extratos e microfilmagens em 2024.

A conclusão, anulação da sentença que reconheceu prematuramente a prescrição e retorno dos autos à origem para regular instrução, decorre logicamente dessas premissas, inexistindo qualquer antagonismo ou incompatibilidade entre os fundamentos adotados.

A tese do Embargante, na realidade, revela inconformismo com a valoração jurídica conferida pelo colegiado aos fatos narrados e à prova até então produzida, pretendendo substituir o critério da ciência inequívoca, exigido pelo precedente vinculante, por uma presunção absoluta de conhecimento a partir do saque, interpretação que foi expressamente afastada no acórdão embargado.

Tal inconformismo, contudo, não se transmuta em contradição sanável por meio de Embargos de Declaração, constituindo tentativa indevida de rediscussão do mérito já apreciado.

No que se refere à alegação de obscuridade, igualmente não assiste razão ao Embargante. A fundamentação adotada é clara, inteligível e suficiente para permitir a compreensão das razões que conduziram ao resultado proclamado.

O acórdão delineia, de forma minuciosa, o conteúdo e o alcance do Tema 1.150 do STJ, explicita a distinção entre ciência presumida e ciência inequívoca e esclarece por que, no caso concreto, não se pode antecipar o termo inicial do prazo prescricional para a data do saque, sem que haja prova robusta de que o titular tinha efetivo conhecimento das irregularidades então existentes.

Eventual discordância quanto ao rigor do padrão probatório exigido não caracteriza obscuridade, mas apenas divergência interpretativa, insuscetível de correção pela via eleita.

Diante desse cenário, é evidente que os embargos opostos não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material apto a justificar a integração ou correção do acórdão, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados, com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026